Tribunal: TJPA
Processo: 0018545-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018545-44.2011.8.14.0301

APELANTE: ANA MARLY LAMEIRA DA SILVA

APELADO: PAULO ANDRE DA COSTA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (SÚMULA 568/STJ E ART. 932, CPC). COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OFENSAS RECÍPROCAS RECONHECIDAS EM AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Marly Lameira da Silva contra decisão monocrática, proferida em 21/05/2025, que, no bojo de apelação em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Específica nº 0018545-44.2011.8.14.0301, manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por coisa julgada; a agravante alega nulidade do julgamento singular e sustenta inexistência de tríplice identidade, afirmando serem diversos o pedido e a causa de pedir (e-mail ofensivo enviado após exoneração), pugnando, ao final, pela anulação da decisão monocrática e, no mérito, pelo afastamento da coisa julgada ou aplicação da causa madura para condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decisão monocrática do Relator à luz do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, à vista da alegada violação ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se incide coisa julgada material sobre o novo pedido indenizatório, consideradas as ofensas recíprocas já reconhecidas em processo anterior (Juizado Especial Cível nº 0000679-20.2011.8.14.0302), à luz da identidade de partes, do núcleo fático e da eficácia preclusiva da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relator pode julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC, e Súmula 568/STJ, sem violar a colegialidade, pois subsiste agravo interno ao órgão colegiado (Lei 14.365/2022 e jurisprudência do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.694.224/MG; AgInt no AgInt no AREsp 1.595.856/SP; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR).

A possibilidade de interposição de agravo interno supera eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, consoante precedentes do STJ que explicitam a autorização do art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ.

A sentença transitada em julgado no Juizado Especial reconhece ofensas mútuas e afasta dano moral indenizável, produzindo coisa julgada material (CPC, art. 502; CF, art. 5º, XXXVI) e impedindo rediscussão do mesmo núcleo fático entre as mesmas partes.

A identidade de ações se verifica pelo critério do art. 337, § 2º, do CPC; ainda que a parte tente inovar na roupagem jurídica (tutela inibitória/indenização), persiste a coincidência do núcleo fático — ofensas em contexto laboral — já decidido em caráter definitivo.

A eficácia preclusiva da coisa julgada obsta questões deduzidas e dedutíveis relativas à mesma causa de pedir, segundo orientação do STJ (REsp 1.989.143/PB, 06/12/2022, DJe 13/12/2022), o que inviabiliza a rediscussão do dano moral sob fundamento fático-jurídico já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível decisão monocrática do Relator para aplicar entendimento dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ), não havendo violação ao princípio da colegialidade diante da via do agravo interno.

A coisa julgada material impede a repropositura ou rediscussão de pretensão indenizatória fundada no mesmo núcleo fático entre as mesmas partes, ainda que sob nova roupagem processual.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança questões deduzidas e dedutíveis relacionadas à mesma causa de pedir, obstando novo julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 2º; 502; 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 568/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.694.224/MG; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.595.856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020; STJ, REsp 1.989.143/PB (DJe 13/12/2022).

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANA MARLY LAMEIRA DA SILVA contra decisão monocrática proferida em 21/05/2025, no bojo da Apelação interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Específica nº 0018545-44.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, por meio da qual se manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada.

A autora interpôs Apelação, sustentando, em suma, inexistência de tríplice identidade entre as ações (partes, causas de pedir e pedidos), de modo a afastar a exceção de coisa julgada, e postulando, ao final, a reforma da sentença, inclusive com aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), para julgamento imediato do mérito e condenação do réu em danos morais. Este Relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso, apoiando-se em precedentes de Tribunais de Justiça e na conclusão de que a controvérsia já estaria alcançada pela coisa julgada.

Em suas razões recursais de
Agravo Interno
, a agravante suscita
,
em preliminar
,

nulidade da decisão monocrática
por
descabimento do julgamento singular
(art. 932, IV e V, do CPC), ao argumento de que a negativa de provimento
não
se fundou em súmula dos tribunais superiores, em acórdão de recursos repetitivos ou em precedente qualificado (IRDR/assunção de competência), nem identificou, de forma concreta, a existência de incidente de demandas repetitivas apto a autorizar o julgamento monocrático. Aduz que a decisão citou apenas precedentes de Tribunais estaduais (TJDFT, TJPA, TJSP e TJGO), o que, por si,
não
legitima o julgamento unipessoal.

No
mérito
, reafirma a
assimetria entre as ações
: na demanda do Juizado, proposta pelo ora recorrido, discutiu-se pedido indenizatório por supostas ofensas e fatos distintos; na presente ação (proposta pela autora), pretende-se tutela inibitória e indenização por e-mail ofensivo enviado pelo réu após sua exoneração, portanto,
causas de pedir e pedidos diversos
, inexistindo a tríplice identidade do art. 337, § 2º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso
para
anular
a decisão monocrática e
submeter
a apelação ao
órgão colegiado
; e, no desfecho, que se
reforme
a sentença para afastar a coisa julgada, com retorno dos autos ao primeiro grau para instrução e julgamento do mérito; alternativamente, a aplicação da
causa

madura
para
condenar
o recorrido ao
pagamento de indenização por danos morais
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Preliminarmente
, quanto à alegação de que não seria cabível a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, esta não merece prosperar. Vejamos.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno. Assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual “Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.” (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada pela Agravante.

Passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em definir se subsiste a possibilidade de exame do pedido indenizatório formulado pela agravante, não obstante decisão anterior, já transitada em julgado, ter reconhecido a ocorrência de ofensas recíprocas entre as mesmas partes, afastando a caracterização de dano moral indenizável.

Conforme bem destacado na sentença de origem, restou incontroverso que, em ação anterior, julgada pela 9ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital (processo nº 0000679-20.2011.8.14.0302), foi reconhecida a existência de ofensas mútuas e, por consequência, a culpa recíproca dos litigantes, com a improcedência do pedido indenizatório. Tal decisão transitou em julgado, irradiando os efeitos da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Ressalte-se que, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, há identidade de ações quando presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Embora a agravante sustente que as causas de pedir seriam distintas, a verdade é que ambas as demandas gravitam em torno do mesmo núcleo fático: a troca de ofensas ocorrida no contexto laboral, após a exoneração do agravado, com repercussões na esfera moral de ambas as partes.

A decisão transitada em julgado firmou entendimento categórico quanto à inexistência de dano indenizável em razão das ofensas recíprocas, circunstância que impede, por força da coisa julgada, a rediscussão da mesma matéria, ainda que sob roupagem processual diversa. Não há espaço, portanto, para redimensionar a controvérsia sob a ótica unilateral, pretendida pela agravante.

O instituto da coisa julgada visa garantir a estabilidade das decisões judiciais, a segurança jurídica e a pacificação social, conforme previsão do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Assim, tem-se que a coisa julgada material torna indiscutível a matéria já apreciada em decisão judicial, sendo vedada a rediscussão do mesmo núcleo fático em ação posterior, ainda que sob outro fundamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado.
2.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir
. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso, verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, uma vez que a sentença proferida na ação anteriormente ajuizada pelo Agravado contra a Agravante, ao reconhecer a existência de ofensas recíprocas, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável.

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 06/10/2025